Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729425-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VENETO ROUPAS LTDA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para ciência da certidão de julgamento de ID 71490033, em que se noticia que a e. Quarta Turma Cível, acolhendo questão de ordem suscitada por IRB BRASIL RESSEGUROS S/A (ID 66881589), decidiu anular o julgamento ocorrido na 21a Sessão Ordinária Presencial de 2024 e cancelar o acórdão no 1937543. Intime-se a terceira interessada, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, para apresentação de contrarrazões ao agravo. Prazo: 15 dias. Após, retornem conclusos para novo julgamento do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator